Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-93.2024.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000012-93.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOGLAS MEIRA DE SOUZA - CPF: 091.523.081-03 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ATENOVALDO ROSA DE SOUZA - CPF: 781.509.901-78 (ASSISTENTE), CATIANA GOMES DOS SANTOS (ASSISTENTE), LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 100.942.719-92 (VÍTIMA), ROSENIL DA CRUZ GOMES - CPF: 973.708.001-72 (ASSISTENTE), OZADIL BISPO DA SILVA FILHO - CPF: 014.297.301-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOGLAS MEIRA DE SOUZA - CPF: 091.523.081-03 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA - CPF: 012.495.951-26 (ADVOGADO), LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA - CPF: 012.495.951-26 (ADVOGADO), RACHEL PEREIRA MELLO - CPF: 037.053.051-90 (ADVOGADO), RACHEL PEREIRA MELLO - CPF: 037.053.051-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. Homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de lesão corporal. Veredito condenatório. Nulidade do julgamento. Ausência de divulgação da lista de processos. Cerceamento de defesa. Quebra da paridade de armas. Invocação indevida do respeito à dignidade das vítimas. Falta de clareza na formulação dos quesitos. Irresignações não arguidas no momento oportuno. Preclusão. Preliminares rejeitadas. Ausência de lesão corporal na vítima. tentativa branca. alegação de falta de materialidade delitiva descabida. Dosimetria mantida. Recursos desprovidos.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou por

homicídio qualificado motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido [primeira vítima] e tentativa de lesão corporal [segunda vítima], em concurso material, a 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado.

O órgão do Ministério Público visa a elevação da pena do homicídio.

O condenado requer a nulidade do julgamento e, por conseguinte, submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, absolvido da tentativa de lesão corporal por falta de materialidade e reduzida a pena do homicídio.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade do julgamento por: a) ausência de divulgação da lista dos processos a serem julgados; b) cerceamento de defesa; c) quebra da paridade das armas; d) “
indevida invocação do art. 474-A do CPP pelo Ministério Público
”; e) falta de clareza na formulação de quesitos; 2) julgamento contrário às provas dos autos por ausência de materialidade da tentativa de lesão corporal; 3) pena-base do homicídio no mínimo legal pela primariedade; 4) cabimento da elevação da pena-base pelas circunstâncias do homicídio; 5) não caracterização da atenuante da confissão; 6) redução da pena do homicídio pela primariedade na terceira-fase da dosimetria.

III.
Razões de decidir

1.

Eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser deduzidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, sobretudo porque o c. STJ “
rechaça a nulidade de algibeira, caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício
” (REsp n. 2.064.097/MT).

2. Demonstrado que a Defesa utilizou os antecedentes criminais das vítimas existentes nos autos para sustentar sua tese, eventual complementação dos registros criminais não seria determinante para o veredito popular, haja vista que “
perante o Tribunal do Júri, vigora o princípio da livre convicção
” (TJMT, NU 0017300-40.2010.8.11.0002).

3. As nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, VIII), sob pena de preclusão temporal.

4.

A invocação do art. 474-A do CPP não enseja prejuízo quando o Juiz-Presidente indefere o requerimento ministerial e autoriza a pretensão da Defesa.

5
. Quando os quesitos contêm proposição afirmativa e simples e possibilitam resposta clara e precisa pelo Conselho de Sentença e não foi arguida qualquer irregularidade em ata, durante a sessão plenária, a irresignação
“encontra-se coberta pela preclusão”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP).

6. Se o agente efetuou disparo contra a vítima que não foi atingida, “
caracteriza-se a tentativa branca ou incruenta, conceituada pela doutrina como aquela em que não há lesão corporal na pessoa ofendida
(TJMT, NU 1002614-91.2022.8.11.0006), de modo que descabe a alegação de falta de materialidade delitiva da tentativa de lesão corporal.

7. A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [futilidade] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] para qualificar delito

(STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ).

8.

A primariedade não enseja a redução da pena-base ao mínimo legal, quando há circunstância judicial desfavorável

(STJ, REsp. nº 1157887/AC 2009/0171975-1).

9. A valoração negativa das consequências do crime não teve ser reconhecida quando
“não há provas de situação concreta e/ou outro motivo que demonstre a necessidade do agravamento da pena para este vetor”
(TJDF, NU 07010859320238070004).

10. A atenuante da confissão deve ser aplicada
“quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, [...] e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC; REsp nº 1.972.098/SC).

11. A primariedade não é “
causa de diminuição autônoma”
para ser valorada “
na terceira fase da dosimetria
” (TJES, NU 00012454820148080037).

IV.
Dispositivo e teses

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de fixação ou divulgação da lista de processos, a serem julgados, não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

2.

T
endo a Defesa se valido dos antecedentes criminais das vítimas constantes dos autos para sustentar sua tese, eventual complementação dos registros não se revela apta a influenciar o veredito, sobretudo porque, no âmbito do Tribunal do Júri, prevalece o princípio da livre convicção dos jurados.

3.

A falta de impugnação oportuna quanto a exibição de vídeo fora do prazo legal de 3 (três) dias antes da sessão plenária, acarreta preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

4. O indeferimento de requerimento ministerial com acolhimento da pretensão defensiva afasta a alegação de prejuízo fundada no art. 474-A do CPP.

5. A ausência de impugnação dos quesitos em ata, quando redigidos de forma afirmativa, simples e clara, impede posterior alegação de nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença por força da preclusão.

6. A tentativa branca/incruenta não pressupõe prova da materialidade delitiva, quando a vítima não é atingida.

7. Na pluralidade de qualificadoras do homicídio, mostra-se possível utilizar uma para qualificar o tipo penal e outra para repercutir na dosimetria da primeira fase.

8. A primariedade não conduz a fixação da pena-base no mínimo legal quando houver circunstância judicial desfavorável.

9.

A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e devidamente comprovada, não mera suposição de abalo psicológico de quem não presenciou o delito.

10.

A
atenuante da confissão deve ser reconhecida quando o agente admite a autoria em fase policial, ainda que sob alegação de legítima defesa.

11. A primariedade não constitui causa autônoma de diminuição de pena a ser considerada na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 121, §2º, II e IV, art. 129, caput, art. 14, II, art. 69, art. 65, III, ‘d’, art. 33, § 2º, “a”
.

CPP, art. 387, § 2º. art. 417-A, art. 429, §1º, art. 479, parágrafo único, art. 482, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73112/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, 31.5.1996. STJ, REsp n. 2.064.097/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 2.9.2025. STJ, AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016. STJ, AgRg no HC nº 643664/SP 2021/0034532-7, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.2.2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti -Desembargador Convocado TJRS-, Quinta Turma, 20.8.2025. STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT -, 29.11.2022. STJ, HC nº 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2021. STJ, REsp. nº 1157887/AC 2009/0171975-1, Rel. Min. Vasco Della Giustina -Desembargador Convocado do TJRS-, Sexta Turma, 26.3.2012.

STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024. STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022. STJ, Súmula 231.

STJ,
AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022.

TJMT, NU 0001374-35.2002.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.4.2022.

TJMT, AP NU 0017300-40.2010.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 6.12.2022. TJMT, NU 0035922-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; NU 0002906-92.2019.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2023. TJMT, NU 0009127-91.2016.8.11.0042, Rel. Des.

Des. Rondon Bassil Dower Filho, 24.4.2018. TJMT, NU 0001374-35.2002.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.4.2022. TJMT, NU 0008650-53.2019.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 26.2.2024. TJDF, NU 07010859320238070004, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, 26.8.2024. TJES, NU 00012454820148080037, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, Segunda, Câmara Criminal, 20.3.2025. TJMG, NU 1.0000.25.031290-7/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles [JD 2G], 2º Núcleo de Justiça 4.0 Criminal, 8.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000012-93.2024.8.11.0027 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

DOGLAS MEIRA DE SOUZA

APELADOS(S): DOGLAS MEIRA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por

DOGLAS MEIRA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000012-93.2024.8.11.0027), que o condenou

por homicídio qualificado motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Ozadil Bispo da Silva Filho] e tentativa de lesão corporal

do ofendido [vítima Leonardo Barbosa de Oliveira], em concurso material,
a 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado
- art. 121, §2º, II e IV e art. 129,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP -
(ID 326612404).

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA sustenta que: 1) a elevação da pena-base do homicídio pelas circunstâncias do crime por ter sido cometido em “
ambiente de descanso onde se encontrava adolescente”,
que foi “
marcado pelo trauma de vivenciar uma pessoa de sua convivência ser executada”
; 2) a atenuante da confissão não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja elevada a pena do homicídio qualificado (ID 326612488).

DOGLAS MEIRA DE SOUZA suscita a nulidade do julgamento por: a) ausência de divulgação da lista dos processos a serem julgados; b) cerceamento de defesa, em razão de terem sido juntadas as certidões de antecedentes criminais das vítimas,
“sem a devida completude, que incluiria sistemas como SINIC, SISP, Conecta, entre outros”;
c)

quebra da paridade das armas

por ter o órgão do Ministério Público exibido, na sessão plenária, vídeo não juntado no processo com antecedência mínima de 3 (três) dias; d) “
indevida invocação do art. 474-A do CPP pelo Ministério Público”;
e) falta de clareza na formulação de quesitos. No mérito, alega que: 1) o julgamento seria contrário às provas dos autos por falta de materialidade da tentativa de lesão corporal; 2) a pena-base do homicídio deveria ser fixada no mínimo legal pela primariedade; 3) a pena do homicídio merecia ser reduzida pela primariedade na terceira-fase da dosimetria.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade do julgamento e, por conseguinte, submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a absolvido pela tentativa de lesão corporal e reduzida a pena do homicídio
(ID 337312876).

DOGLAS MEIRA DE SOUZA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 337312868 e ID 342763371).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do apelo do órgão do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP) E LESÃO CORPORAL TENTADA (ART. 129, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) – PRELIMINARES DEFENSIVAS: (I) AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE LISTA (ART. 429, §1º, DO CPP); (II) CERCEAMENTO/“PARIDADE DE ARMAS” POR ANTECEDENTES DAS VÍTIMAS E VÍDEO EM PLENÁRIO (ART. 479, DO CPP; (IV) QUESITAÇÃO INDUTIVA – NULIDADES NÃO CONFIGURADAS: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (ART. 563, DO CPP) E PRECLUSÃO (ART. 571, INCISO VIII, DO CPP) – MÉRITO DEFENSIVO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA, SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “C”, DA CF) – DOSIMETRIA: SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 14 ANOS POR MOTIVO FÚTIL, COM ATENUAÇÃO POR CONFISSÃO – RECURSO DA DEFESA: PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DO DIREITO DO APELANTE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (CONFISSÃO QUALIFICADA/ESTRATÉGIA DEFENSIVA) – CABIMENTO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

(Fania Amorim, procuradora de Justiça - ID 344668381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS PROCESSOS A SEREM JULGADOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante DOGLAS MEIRA DE SOUZA arguiu nulidade do julgamento popular por não ter “
encontrado
” a divulgação da lista de processos a serem julgados, nos termos do art. 429, §1º, do CPP [“
antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do Tribunal do Júri, a lista dos processos a serem julgados”
], de modo que haveria ofensa ao princípio da publicidade.

Todavia, a Defesa do apelante atuou em plenário e exerceu o contraditório e a ampla defesa, sem apontar qualquer ato específico inviabilizado pela alegada falha procedimental. Em outras palavras, não demonstrou qualquer prejuízo nos momentos processuais que poderia se manifestar.

Eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser deduzidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, sobretudo porque o c. STJ “
rechaça a nulidade de algibeira, caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício”

(
REsp n. 2.064.097/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 2.9.2025).

Sob essa ótica, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante DOGLAS MEIRA DE SOUZA suscita a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão de terem sido juntadas as certidões de antecedentes criminais das vítimas
, “sem a devida completude, que incluiria sistemas como SINIC, SISP, Conecta, entre outros”.

De fato, este e. Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança NU 1032665-98.2025.8.11.0000, impetrado pelo apelante, concedeu a ordem para determinar ao Juízo singular a juntada das certidões de antecedentes criminais das vítimas, disponibilizados nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, antes da realização da sessão plenária (ID 326612381-fls. 35/39). Essa ordem foi cumprida mediante consultas aos sistemas JUS.BR, do c. CNJ e SEC/TJMT, cujos registros foram acostados aos autos (ID 326612383/ID 326612387) e fora oportunizada a apresentação na Sessão Plenária (ID 326612396).

Nesse ponto [complementação dos antecedentes criminais das vítimas], a Defesa “
pretende, uma investigação paralela e ilimitada sobre as vítimas, utilizando sistemas diversos (SINIC, SISP Conecta), o que extrapola os limites da decisão proferida e não encontra amparo legal para sua exigibilidade no âmbito do Tribunal do Júri. Além disso, são sistemas de segurança pública, de acesso restrito, e não de sistemas judiciários
”, como pontuado pela 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia (Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 342763371).

Observa-se que o Tribunal do Júri oportunizou às partes manifestarem-se durante os debates orais, oportunidade em que a Defesa utilizou os antecedentes criminais, existentes nos autos, para sustentar sua tese (ID 326612396).

Não bastasse, “
perante o Tribunal do Júri, vigora o princípio da livre convicção
” (TJMT, AP NU 0017300-40.2010.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 6.12.2022), “
sem a prevalência de conhecimentos técnicos, de modo que o corpo de jurados é livre para tomar suas decisões durante a votação de cada quesito
” (TJMG, AP NU 1.0000.25.031290-7/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles [JD 2G], 2º Núcleo de Justiça 4.0 Criminal, 8.7.2025).

Portanto, não se identifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR QUEBRA DA PARIDADE DAS ARMAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante DOGLAS MEIRA DE SOUZA argui a nulidade do julgamento por quebra da paridade das armas sob a assertiva de que o Juiz-Presidente autorizou o órgão do Ministério Púbico exibir vídeo [sobre adaptação de arma de pressão, extraído da rede de computadores], em sessão plenária, sem observância do prazo legal para apresentação de documentos novos (CPP, art. 479, parágrafo único).

Contudo, na sessão plenária, realizada no dia 26.9.2025, o apelante [DOGLAS MEIRA DE SOUZA] estava assistido por advogados constituídos [Dra. Laurizze Carolina Gomes Lima - OAB/DF 55.218 e Dra. Rachel Pereira Mello - OAB/DF 55.100,]. A Defesa sustentou e requereu a desclassificação do homicídio para lesão corporal com resultado morte (homicídio preterdoloso) e absolvição por clemência, sem suscitar qualquer nulidade a respeito do vídeo (ID 326612396).

Frise-se ter sido assegurado às partes manifestarem-se durante os debates orais, sendo que a Defesa não se insurgiu quanto à exibição do vídeo pelo órgão do Ministério Público, inexistindo qualquer apontamento na ata da sessão.

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, 31.5.1996; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016; TJMT, AP NU 0001374-35.2002.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.4.2022).

Nesse quadro, não há nulidade a ser reconhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR INDEVIDA INVOCAÇÃO DE RESPEITO À DIGNIDADE DAS VÍTIMAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante DOGLAS MEIRA DE SOUZA argui a indevida oposição do Ministério Público, em sessão plenária, pelo respeito à dignidade das vítimas (CPP, art. 474-A), obstando a “
abordagem dos antecedentes criminais
” das vítimas.

Porém, o Juiz-Presidente indeferiu o requerimento do Ministério Púbico e autorizou a leitura dos antecedentes criminais das vítimas conforme consta da Ata de Sessão e Julgamento (ID 326612396).

No caso, o pleito da Defesa foi acolhido e inexiste prejuízo processual
(STJ, AgRg no HC nº 643664/SP 2021/0034532-7, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.2.2024).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CLAREZA DOS QUESITOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante DOGLAS MEIRA DE SOUZA suscita nulidade dos quesitos sob o argumento de que comprometeriam a resposta dos jurados, a exemplo do item 2.3: [“
Assim agindo, o acusado Doglas Meira de Souza deu início à execução de crime de homicídio?”
].

Ocorre que todos os quesitos possuem proposição afirmativa e possibilitam respostas pelo Conselho de Sentença,

nos exatos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP.

Por outro lado, foi oportunizado à Defesa do apelante
[Dra. Laurizze Carolina Gomes Lima - OAB/DF 55.218 e Dra. Rachel Pereira Mello - OAB/DF 55.100]
manifestar sobre os quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, sendo que nada requereram. Veja-se, no ponto, a ata da Sessão de Julgamento:

“Encerrados os debates, foram questionados os jurados se eles encontravam aptos a julgar ou se necessitavam de esclarecimentos, tendo sido informado que não havia questionamentos. Seguidamente, perguntado as partes sobre os quesitos, manifestaram que não tinham modificações a fazer, concordando com as perguntas realizadas. Ainda, as partes (acusação e defesa) concordaram que a tese principal de desclassificação seja quesitada antes do quesito absolutório”

(ID 326612396).

Se a Defesa não argui qualquer nulidade, durante a sessão plenária, a matéria “
encontra-se coberta pela preclusão
” (STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT -, 29.11.2022).

Noutro giro, o eventual
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” (STJ, HC nº 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, NU 0035922-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; NU 0002906-92.2019.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2023).

Logo, não se reconhece ilegalidade/nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02/12/2023, por volta de 22h30min, na Fazenda Brasilândia, zona rural, município de Itiquira/MT, o denunciado DOGLAS MEIRA DE SOUZA, consciente e dolosamente, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Ozadil Bispo da Silva Filho, vulgo “Dino/Diro”.

Nas mesmas condições de espaço e tempo acima descritas, o denunciado DOGLAS MEIRA DE SOUZA, consciente e dolosamente, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Leonardo Barbosa de Oliveira, vulgo “Gordinho”, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia DOGLAS MEIRA DE SOUZA como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal, na forma da Lei n.º 8.072/1990 [...].”
(Ari Madeira Costa, Promotora de Justiça – ID 286188406)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] 1ª SÉRIE - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – Leonardo Barbosa de Oliveira:

1.1. No dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 22h30min, na Fazenda Brasilândia, zona rural desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a vítima LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA foi alvo de tentativa de disparos de arma de fogo?

(4) Sim (3) Não;

1.2. O acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA foi o autor da conduta referida no quesito anterior, ou seja, tentou efetuar os disparos de arma de fogo?

(4) Sim; (3) Não;

1.3. Assim agindo, o acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de que a arma de fogo falhou e a vítima saiu correndo do local?

(2) Sim; (4) Não;

1.4. O jurado absolve o acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA? – prejudicado; - prejudicado

1.5. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de que a conduta foi praticada em razão de discussão de somenos importância entre as partes, caracterizando desproporcional a conduta do acusado? - prejudicado

1.6. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pelo fato de que a tentativa de disparo de arma de fogo foi inesperada e de forma repentina, configurando a surpresa? - prejudicado

2ª SÉRIE - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - Ozadil Bispo da Silva Filho:

2.1. No dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 22h30min, na Fazenda Brasilândia, rural desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a vítima OZADIL BISPO DA SILVA FILHO foi atingida por disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito anexado aos autos, os quais foram a causa suficiente de sua morte?

(4) Sim; (1) Não;

2.2. O acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA foi o autor da conduta referida no quesito anterior, ou seja, efetuou os disparos de arma de fogo?

(4) Sim; (1) Não;

2.3. Assim agindo, o acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA deu início à execução de um crime homicídio?

(4) Sim.

2.4. O jurado absolve o acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA?

(2) Sim; (4) Não;

2.5. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de que a conduta foi praticada em razão de discussão de somenos importância entre as partes, caracterizando desproporcional a conduta do acusado?

(4) Sim;

2.6. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pelo fato de que o disparo de arma de fogo foi inesperado e de forma repentina, configurando a surpresa?

(4) Sim;”
(ID 326612399 e ID 326612400)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

[...]Submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação do acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV (vítima Ozadil Bispo da Silva Filho), e artigo 129, caput, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Leonardo Barbosa de Oliveira), todos do Código Penal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas, passo à dosimetria da reprimenda.

1- DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são favoráveis. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são desfavoráveis, diante da futilidade da conduta praticada. As circunstâncias e as consequências do crime são punidas pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado,

enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" (HC 559.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020).

Dessa forma, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), fixa-se a pena-base em 14 (quatorze) de reclusão.

Na segunda fase, conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória (STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC).

Assim, inexistindo agravantes a serem reconhecidas, reconheço a atenuante da confissão e reduzo a pena em 02 anos, tornando- provisoriamente em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão.

2- DA LESÃO CORPORAL SIMPLES TENTADA:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são favoráveis. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidas pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena da tentativa e considerando o iter criminis percorrido (a vítima não sofreu lesões, consequentemente não ocorreu aproximação da consumação do crime), minoro a pena em grau máximo (2/3), fixando a reprimenda em 01 (um) mês de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL):[...]

Dessa maneira, procedo à somatória das penas para fixar definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, totalizando em 12 (doze) anos e 01 (um) mês de pena privativa de liberdade.

Estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal. [...].
”
(
Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 326612401)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos os depoimentos de Atenovaldo Rosa de Souza, genitor do apelante (ID 286187928), Leonardo Barbosa de Oliveira, vítima (ID 286187934), Catiana Gomes dos Santos, testemunha (ID 286187937), Rosenil Da Cruz Gomes, testemunha (ID 286187940), Carlos Luz de Almeida e o interrogatório de DOGLAS MEIRA DE SOUZA, apelante (ID 286187923).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Leonardo Barbosa de Oliveira, das testemunhas Rosenil da Cruz Gomes, Catiana Gomes dos Santos, Samara Garcia Nunes, José Wilson Ferreira da Silva, Maria Aparecida da Silva e Onildo Quirino da Silva, dos informantes Carlos Henrique Costa Silva, Camila Batista de Moraes Inácio, Glauciene Aparecida Ribeiro Paes e Renato Máximo Trajano. O apelante DOGLAS MEIRA DE SOUZA permaneceu em silêncio (Relatório Mídias - ID 286188481 e ID 286188495).

Na sessão plenária, ouviram-se a
vítima Leonardo Barbosa de Oliveira (Relatório de Mídias – ID 326612405), o genitor do apelante Atenovaldo Rosa de Souza, (Relatório de Mídias – ID 326612438), as testemunhas Onildo Quirino da Silva (Relatório de Mídias – ID 326612435), Eduardo Santana Cardoso (Relatório de Mídias – ID 326612430), Priscila Carla Veloso Ramos (Relatório de Mídias - ID 326612426), Catiana Gomes dos Santos (Relatório Mídias -ID 326612420), Samara Garcia Nunes (Relatório de Mídias – ID 326612415) e

foi interrogado o apelante DOGLAS MEIRA DE SOUZA (Relatório de Mídias – ID 326612443).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso da Defesa, por envolver pretensão absolutória da tentativa de lesão corporal [vítima

Leonardo Barbosa de Oliveira], posteriormente o apelo do órgão ministerial, em conjunto com as teses da Defesa relativas à dosimetria.

A tentativa de lesão corporal tem suporte nas declarações da própria vítima Leonardo Barbosa de Oliveira, nas três oportunidades em que ouvido [na Delegacia de Polícia, em Juízo e em Sessão Plenária], ao afirmar que o apelante

DOGLAS MEIRA DE SOUZA tentou atirar em sua direção, mas “
a arma falhou
(ID 286187934 e Relatório Mídias - ID 286188481 e
Relatório de Mídias – ID 326612405)
.

O c. STJ reconhece “
a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta”
(AgRg nos EDcl no RHC nº 156.163/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.12.2021).

Com efeito, a ausência de lesão corporal na vítima de tentativa branca ou incruenta não elide a materialidade delitiva, mas enseja a aplicação da fração redutora na fração máxima, como levado a efeito pelo Juiz- Presidente do Tribunal do Júri.

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“[...] embora o acusado tenha efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, esta não foi atingida, caracterizando tentativa branca ou incruenta, conceituada pela doutrina como aquela em que não há lesão corporal na pessoa ofendida. Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a fração máxima de diminuição da pena de 2/3, por ser caso de não-consumação delitiva.”
(TJMT, NU 1002614-91.2022.8.11.0006, Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27.5.2025)

Nesse quadro, mostra-se impertinente a absolvição por ausência de materialidade delitiva.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do homicídio duplamente qualificado motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da
v
ítima [Ozadil Bispo da Silva Filho] -
CP, art. 121, §2º, II e IV
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II) e fixou a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [futilidade] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] para qualificar o delito (STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti -Desembargador Convocado TJRS-, Quinta Turma, 20.8.2025).

Note-se que a primariedade não enseja a redução da pena-base ao mínimo legal como pretende a Defesa, quando existe circunstância judicial desfavorável

(STJ, REsp. nº 1157887/AC 2009/0171975-1, Rel. Min. Vasco Della Giustina -Desembargador Convocado do TJRS-, Sexta Turma, 26.3.2012).

Em sua vez, o
órgão do Ministério Público postula seja valorada negativamente as circunstâncias do crime por ter ocorrido em “
ambiente de descanso onde se encontrava adolescente”
que foi “
marcado pelo trauma de vivenciar uma pessoa de sua convivência ser executada”.

A narrativa da testemunha Catiana Gomes dos Santos, funcionária da fazenda, à época dos fatos, de fato, destacou que sua casa ficava próxima do local onde aconteceu os disparos de arma de fogo e foi acordada por seu filho [não identificado] aos gritos, chorando, desesperado (Relatório Mídias -ID 326612420)

Todavia, essa narrativa, por si só, não permite concluir por traumas emocionais graves, capazes de acarretar abalo no cotidiano e no estado psicológico de adolescente que sequer presenciou o fato, apenas escutou os tiros.

A valoração negativa das consequências do crime não teve ser reconhecida quando “
não há provas de situação concreta e/ou outro motivo que demonstre a necessidade do agravamento da pena para este vetor
” (TJDF, AP NU 07010859320238070004, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, 26.8.2024).

Dessa forma, não se identifica elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias do delito, razão pela qual se preserva a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão pela ponderação da qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II).

Na segunda fase, não existem agravantes a serem consideradas e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) reduzindo a pena a 12 (doze) anos de reclusão.

Por seu turno, o apelante admitiu, na fase policial, ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, sob assertiva de legítima defesa (ID 286187923).

O c. STJ possui orientação de que a “
atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, [...] e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp nº 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

Logo, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão por encontrar-se no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a pena definitiva do homicídio qualificado
em face de
Ozadil Bispo da Silva Filho em 12 (doze) anos de reclusão.

Da tentativa de lesão corporal [vítima Leonardo Barbosa de Oliveira] - CP, art. 129,
caput
, c/c art. 14, II:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que o Juiz- Presidente transformou a pena-base em intermediária – 3 (três) meses de detenção –.

Na terceira fase, não há causas de aumento e foi aplicada a fração redutora da tentativa no grau máximo de 2/3 (dois) terços por não ter sido a vítima atingida, motivo pelo qual deve ser preservada.

Registre-se que a primariedade não é “
causa

de diminuição autônoma na terceira fase da dosimetria
” (TJES, AP NU 00012454820148080037, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, Segunda, Câmara Criminal, 20.3.2025).

Assim sendo, deve ser preservada a pena definitiva da tentativa por lesão corporal
em face da vítima
Leonardo Barbosa de Oliveira em 1 (um) mês de detenção.

Por força do concurso material (CP, art.69) ente o homicídio qualificado e a tentativa de lesão corporal, totaliza-se a pena definitiva do apelante DOGLAS MEIRA DE SOUZA em 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado (CP, art. § 2º, ‘a’).

A respeito, a orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022)

C
onsigne-se que a detração do período de segregação provisória [9.4.2024 – Auto de Prisão nº 1000411-79.2024.8.11.0106 até a elaboração deste relatório 26.2.2026] da reprimenda definitiva [12 anos de reclusão] não altera o regime inicial fechado por resultar em pena remanescente superior a 8 (oito) anos (CPP, art. 387, § 2º, TJMT, AP NU 0009127-91.2016.8.11.0042, Rel. Des.

Des. Rondon Bassil Dower Filho, 24.4.2018; NU 0008650-53.2019.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 26.2.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026